Tribunal: TJDFT
Processo: 0738018-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738018-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO IRAN REIS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA. NOCIVIDADE. CRACK (COCAÍNA). QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. AVALIAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado. 2. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia. 3. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade do “crack” (cocaína), não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida. 4. Razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o tipo penal. 5. Na segunda fase da dosimetria adota-se a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para exasperação da pena, quando inexiste fundamentação concreta para majoração da reprimenda em fração mais gravosa. 6. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando sua fixação for superior a 4 anos de reclusão e o réu for reincidente. 7. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Pena definitiva redimensionada. O recorrente aponta violação aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, alegando a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena base à razão de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, pois “Embora não se trate de previsão legal especifica, não há ilegalidade na exasperação da pena-base na aplicação da fração de 1/8 entre a variação mínima e máxima das penas fixadas abstratamente ao delito, porquanto fixada dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade considerados pela jurisprudência desta Corte” (AgRg no AREsp n. 1.925.308/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 21/3/2022). Ademais, rever a conclusão da turma julgadora nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017